Tribunal: TJSP
Processo: 1000362-56.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Ação civil pública cumulada com obrigação de não fazer. Pretensão autoral de que o Município de Itapetininga se abstenha de conceder permissão para o denominado 'táxi rotativo', fiscalizando ativamente e repelindo a prática, além de deixar de emitir novas licenças a taxistas e autorizar a transmissão causa mortis das já existentes, exceto após a realização de procedimento licitatório. Procedência

Ementa:
Ação civil pública cumulada com obrigação de não fazer. Pretensão autoral de que o Município de Itapetininga se abstenha de conceder permissão para o denominado 'táxi rotativo', fiscalizando ativamente e repelindo a prática, além de deixar de emitir novas licenças a taxistas e autorizar a transmissão causa mortis das já existentes, exceto após a realização de procedimento licitatório. Procedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Irresignação do réu e da associação admitida como assistente. Preliminares de violação da coisa julgada e de nulidade da sentença afastadas. Viabilidade de declaração incidental de inconstitucionalidade formulada como causa de pedir. Artigos 1o, § 2o, alínea ''c'', e 7o, § 6o, ambos da Lei Municipal n.o 5.414/2010, que aparentam violar a Constituição Federal (artigos 22, incisos IX, XI e XVI, e 37, caput) e a Constituição Estadual (artigos 111 e 144). Julgamento suspenso. Incidente de inconstitucionalidade suscitado perante o Colendo Órgão Especial deste Tribunal.